Tribunal: STF
Processo: RHC 67167
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA, DE FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E DE ACAREAÇÃO NO INQUERITO POLICIAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO, NO PONTO EM QUE REITERA ALEGAÇÃO, JA
REPELIDA, DE INEPCIA DA DENUNCIA.
E INDEFERIDO, QUANTO AO MAIS.
NÃO SE PODE, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS', ANTECIPAR
AVALIAÇÃO DAS PROVAS QUE ESTAO SENDO COLHIDAS NA INSTRUÇÃO JUDICIAL,
PARA EFEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA
CAUSA.
A FALTA DE ACAREAÇÃO EM INQUERITO POLICIAL NÃO GERA NULIDADE NO
PROCESSO JUDICIAL, NO QUAL A PRODUÇÃO DE TAL PROVA PODE SER
REQUERIDA NO DEVIDO TEMPO.